Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-35.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018913-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (EMBARGANTE), CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO - CPF: 299.394.539-49 (EMBARGANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), FAZENDA LEONARDO PARTICIPAÇÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DE BEM IMÓVEL – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – TERCEIROS PARTICIPANTES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO OBJETO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA MANIFESTAÇÃO – OUTROS TERCEIROS CONSTANTES NO DOCUMENTO QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO NEGÓCIO EM DISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC – DEFASAGEM NO VALOR DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ATUALIZAÇÃO DO IMOVÉL QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PRAÇA – DECISÃO
A QUO
MANTIDA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 76145467, opostos por ARI GIONGO E CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a existência de:

-
obscuridade
pois: (...)
não há conclusão sobre o dispositivo: está devidamente esclarecido que se não considerado o preço total da arrematação, na data quando ocorreu, haverá a incidência de multa, que certamente não haveria de o preço, como um todo, fosse considerado. Daí a obscuridade: restou sedimentado que por este dispositivo não haveria prejuízo aos Recorrentes ou se está considerando que mesmo havendo a arrematação pretérita do imóvel pelo valor de R$ 5.300.000,00 estão os Recorrentes sujeitos aos juros do período?

-
contradição
pois:
(...) não se está, por meio deste recurso ou do agravo de instrumento interposto, de forma alguma tutelando interesses de terceiros. O que se pediu, e não viu deferido, foi que todos compradores e intervenientes do negócio a ele vinculados (que não os vendedores) fossem intimados para que, querendo, possam exercer seu direito, por conta própria. Tutelar interesse de terceiros seria debater eventual matéria de embargos de terceiro, e não é o que se pretende aqui. O que se busca é tão somente sejam intimados para, querendo, possam exercer seu direito de defesa. Então, em resumo, a pretensão é dar conhecimento a terceiros (os intervenientes do negócio, aliados ao comprador) e de forma alguma apresentar qualquer tipo de discussão ou tese em favor dos mesmos.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, sejam sanados:
a-)
a obscuridade quanto à questão vinculada à forma de amortização do preço total da arrematação ou valores efetivamente recebidos, uma vez que ainda não houve pronuncia definitiva pelo Magistrado de Piso sobre qual critério adotar (pediu ao perito, como quesito, que trouxesse no laudo o cenário de amortização total – violação do princípio da supressão de instância) e
b-)
contradição, que demanda na intimação dos intervenientes pagadores anuentes do contrato para que seja dado conhecimento da pretensão da declaração de fraude, não podendo de forma alguma ser considerado tutela de interesse alheio, mas sim tão somente dar conhecimento a terceiros diretamente vinculados ao negócio, como intervenientes pagadores da obrigação do contratante comprador.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou, no id. 77665477.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Ausência de contradição e obscuridade em relação às amortizações a serem feitas quando da apuração do valor da dívida
.

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado teria incorrido em obscuridade ao consignar que a r. decisão agravada estava correta, sob o fundamento de que:

“
[...] uma vez que determinou ao expert que apure o valor da dívida levando em consideração apenas os valores pagos até agora pela arrematante do imóvel já expropriado.

Do mesmo modo que as parcelas da arrematação são atualizadas e que, em setembro de 2021, a arrematante vai ter pago mais do que o preço que consta do auto de arrematação (R$ 5,3 milhões), como alegam os Agravantes, o valor da dívida será maior do que o apurado hoje, pois para além de sofrer atualização monetária, deverá ser acrescido dos encargos moratórios
”.

Entretanto, basta ler o aresto para se verificar que este e. Tribunal foi muito claro e que não há nenhum ponto a ser aclarado. Os Embargantes questionam se “
mesmo havendo a arrematação pretérita do imóvel pelo valor de R$ 5.300.000,00 estão os Recorrentes sujeitos aos juros do período?
”.

Desse modo, se não houve o pagamento dos R$ 5,3 milhões na data da arrematação e, consequentemente, o recebimento do dinheiro pela Embargada, não há dúvidas de que o valor da dívida – descontado mês a mês o valor da parcela paga - segue sendo corrigido e acrescido dos juros moratórios.

Também não prospera a alegação de contradição “
uma vez que restou consignado no acórdão que a perícia (que já se realizou) deveria se ater aos valores pagos e considerar como segundo parâmetro o valor da arrematação, na data da arrematação
”, vez que em nenhum momento constou do aresto esse segundo parâmetro mencionado pelos Embargantes.

O que se decidiu foi que, para apuração do valor devido hoje, devem ser amortizados apenas os pagamentos realizados pela arrematante do imóvel de Florianópolis-SC até hoje.

Ausência de contradição em relação à inexistência de nulidade quando do reconhecimento da fraude à execução.

Como se pode observar, por mais que mencionem “outra contradição”, os Embargantes não explicam exatamente em que medida o v. aresto embargado teria sido contraditório, limitando-se a alegar que a sua pretensão recursal “
é dar conhecimento a terceiros (os intervenientes do negócio, aliados ao comprador) e de forma alguma apresentar qualquer tipo de discussão ou tese em favor dos mesmos
”.

Esta c. Turma Julgadora analisou devidamente a pretensão recursal e a rejeitou, porque “
apenas o Sr. Nelvo Fries e sua esposa são os terceiros adquirentes
” e foram devidamente intimados. Logo, não havia razão para que terceiros, alheios ao imóvel penhorado e alvo da fraude, fossem intimados para “
exercer seu direito de defesa
”.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021